Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. NEXO CAUSAL. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 10.639,98 a título de reparação por danos materiais. Em suas alegações recursais, aduz que o valor das passagens adquiridas foi de R$ 4.093,91 e que a condenação imposta implica enriquecimento ilícito da recorrida. Acrescenta que não há nexo causal do dano da autora com a sua conduta, já que a aquisição de novos bilhetes foi ato de vontade da consumidora. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58763457). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da recorrente que se encontra em recuperação judicial. Contrarrazões apresentadas (ID 58763465).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

5. No caso dos autos, houve o descumprimento contratual, ante o cancelamento das passagens aéreas, fato que obrigou a consumidora, a fim de garantir a realização da viagem programada, a adquirir novos bilhetes aéreos no importe de R$ 10.639,98.

6. Nesse contexto, diante da comprovação do dano, do nexo e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora possui direito à indenização material conforme documentos trazidos aos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade judiciária.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.